Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA PJE. REGULARIDADE. DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PANDEMIA. COVID-19. ISENÇÃO DE RESPONSABIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça. Não se conhece dos argumentos expostos em contrarrazões de apelação, quando apresentada de forma intempestiva.
2. As consequências das ações adotadas para retardar o crescimento da curva de disseminação da Covid-19 não permitem que a locatária seja desobrigada do pagamento dos aluguéis devidos durante o período de vigência do ajuste, pois, a despeito do reflexo conjuntural, a obrigação foi contraída em novembro de 2019, quando ainda não deflagradas as severas repercussões da crise sanitária, tendo sido demonstrado, ainda, que o material publicitário permaneceu fixado no local acordado durante o interregno temporal combinado.
3. A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora autoriza a manutenção da sentença que, dada a execução do objeto da avença, consistente na efetiva disponibilização de espaço para fins publicitário, condenou a locatária ao pagamento dos alugueis devidos, com a incidência dos encargos moratórios cabíveis.
4. Apelação desprovida.